Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LESÃO CORPORAL GRAVE E FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Brasília que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena definitiva de 3 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 35 dias-multa à razão mínima legal. A defesa, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal, pleiteia a redução da pena-base, argumentando que o aumento proporcional deve ser limitado a 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o critério de aumento utilizado na fixação da pena-base em relação ao crime de furto simples viola o princípio da proporcionalidade; e, (ii) determinar se é cabível a redução da pena imposta ao réu em razão de eventual irregularidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo no termo de apelação, de forma ampla, todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, devem ser analisadas, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.

4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.

5. Se analisando as respostas dadas aos quesitos verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, a sentença estará em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite dois critérios para o aumento da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas: 1/6 da pena mínima abstrata ou 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, cabendo ao juiz, discricionariamente e com base no caso concreto, escolher o critério aplicável, desde que justificado e proporcional.

7. Se no caso da lesão corporal grave o juiz aplicou o aumento de 1/8 (seis meses) com base na diferença entre as penas mínima e máxima, justificando a proporcionalidade da fração adotada, isso se mostra adequado.

8. Em relação ao crime de furto simples, embora também tenha sido aplicada a fração de seis meses, constatou-se que esse aumento não observou a proporcionalidade em função do intervalo mais restrito entre as penas mínima e máxima (1 a 3 anos).

9. A correção da pena-base do furto simples, considerando o mesmo critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, reflete adequação ao princípio da proporcionalidade, resultando na redução da pena total imposta ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O critério de aumento da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativadas deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando os limites da pena abstratamente cominada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1o, II; 155, caput; 69. CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.10.2020.